Tribunal: TJDFT
Processo: 0750091-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750091-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM HUMBERTO DA SILVA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., LUCIANO MONTALVAO FORTUNATO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por WILLIAM HUMBERTO DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais c/c indenização por danos morais e danos estéticos de no 0721191-33.2024.8.07.0007, na qual contende com UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e LUCIANO MONTALVÃO FORTUNATO. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 248584745): “WILLIAM HUMBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, opôs embargos de declaração contra decisão de ID 248584745, ao argumento de ocorrência de omissão. Sustenta a parte embargante, em apertada síntese, que a decisão não se manifestou quanto aos pedidos de produção de prova oral. DECIDO. Tempestiva e oportunamente opostos, conheço dos presentes embargos de declaração. No mérito, dou-lhes provimento, porquanto evidente a ocorrência de omissão na decisão. Do exposto, ACOLHO os embargos de declaração somente para complementar a decisão de ID 248584745, tendo em vista que não houve apreciação dos pedidos de produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal do réu. Oportunamente, INDEFIRO os pedidos, vez que incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento da lide, nos moldes do art. 370, do CPC, sendo certo que a prova oral se mostra desnecessária, pois o único ponto controvertido e pendente de esclarecimento, como demonstrado pelo próprio autor em manifestação anterior, é o grau das lesões por ele sofridas. Neste ponto, a prova oral se mostra totalmente desnecessária. Sabendo-se que é dever do magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, entendo por bem indeferi-las, nos moldes do parágrafo único do art. 370 do CPC. Intimem-se e prossiga-se imediatamente conforme o ID 248584745”. Em seu recurso, o recorrente pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, determinando a produção de prova testemunhal; o depoimento pessoal do réu Luciano Montalvão Fortunato, para esclarecer se estava ou não a serviço da ré UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. no momento do acidente; a inversão do ônus da prova em relação à ré UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., por ser a única detentora das informações sobre o vínculo com o motorista e a corrida realizada. Sustenta o agravante ser imprescindível a produção das provas indeferidas, porquanto busca demonstrar que o motorista Luciano Montalvão Fortunato, causador do acidente, estava prestando serviço à ré UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., transportando passageira no momento da colisão. Alega que o indeferimento das provas solicitadas configura cerceamento de defesa, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que a ré UBER não impugnou a alegação de que o motorista estava a seu serviço, o que poderia levar à presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC, embora tal dispositivo não tenha sido invocado na decisão agravada. Afirma ser necessário o depoimento pessoal do réu e a oitiva das testemunhas, uma vez que uma delas presenciou o acidente e outra teve seu veículo envolvido no sinistro. Ressalta que a ré UBER possui os dados necessários para comprovar a corrida realizada, justificando a inversão do ônus da prova. Defende ser essencial a produção das provas para evitar a preclusão e a inutilidade do processo, pois sem a confirmação do vínculo entre o motorista e a empresa, não há como responsabilizar solidariamente a ré. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento. O agravante não recolheu o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, situação a qual dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2025 15:21:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador